Tribunal: TJSP
Processo: 1500359-05.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500359-05.2019.8.26.0552, da Comarca de Porto
Ferreira, em que é apelante BRENO HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para: I - Reduzir as
reprimendas:
a) artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 - 5 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos;
b) artigo 180, caput, do Código Penal – 1 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos;
c) artigo 329, caput, do Código Penal – 2 (dois)
meses de detenção. II – Fixar o regime inicial semiaberto para
cumprimento das penas de detenção. III - Manter no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicosfundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO
TORRES GARCIA.

São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

Voto:
33788
Apelação:
1500359-05.2019.8.26.0552
Comarca:
Porto Ferreira
Vara:
2a Vara
Processo:
Numeração única
Apelante:
Breno Henrique dos Santos
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Breno Henrique dos Santos foi
condenado, em concurso material, em regime fechado:
a) por incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e ao pagamento 900 (novecentos) dias-multa mínimos;
b) por incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa
mínimos;
c) por incurso no artigo 329 do Código
Penal, ao cumprimento de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção;
d) por incurso no artigo 129, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de

detenção;
e) por incurso no artigo 309 da Lei no
9.503/97, ao cumprimento de 6 (seis) meses de detenção.
Apela o réu, buscando a absolvição sob a
tese
de
fragilidade
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa e a absorção
do crime de lesão corporal pelo de resistência. Em relação à dosimetria,
postula a fixação das penas-bases nos mínimos legais, a incidência da
atenuante de menoridade relativa, o reconhecimento do privilégio no
crime de tráfico, a fixação do regime aberto, considerando o período de
prisão preventiva, a substituição da privativa de liberdade por restritivas
de direitos e a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 500/522).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 496/502), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do recurso defensivo (fls.
551/557).
É o relatório.
A acusação é a de que Breno trazia
consigo 72 porções de cocaína (142g) e 54 porções de maconha (551g)
para entregar a terceiros.
Breno também adquiriu e conduziu a
motocicleta Honda/CG 125, ostentando placa BYK-5924 de Taboão da
Serra/SP (placa real EOQ-4214
Aguaí/SP), objeto de furto, ciente da
origem ilícita.
Breno ainda se opôs à execução de ato

legal mediante violência contra o policial militar Edenilson de Moura
Gimenes, funcionário competente para executá-lo.
Breno ofendeu a integridade corporal e
a saúde do policial militar Edenilson de Moura Gimenes, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve.
Por
fim,
Breno
dirigiu
veículo
automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de
dano.
Segundo a denúncia, “policiais militares
realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que, no
Bairro Areia Branca, um indivíduo estaria transitando em via pública com
uma motocicleta de origem ilícita. Os agentes foram então até o local
apontado, ocasião em que o denunciado, ao perceber a aproximação da
viatura policial, tentou se evadir realizando condução e manobras
perigosas, sendo efetuado breve acompanhamento até que ele perdeu o
controle da motocicleta e caiu. O denunciado ainda tentou se levantar e sair
correndo, no que o policial militar Edenilson de Moura Gimenes
desembarcou da viatura e foi ao seu encalço, momento em que BRENO
entrou em luta corporal com o agente público, lesionando a mão direita
deste e sendo necessário auxilio dos outros policiais para contenção do
increpado. O denunciado, que não é habilitado para dirigir veículo
automotor, conduzia no momento da abordagem a motocicleta Honda/CG
125 ostentando placas BYK-5924 de Taboão da Serra/SP, a qual consta
como produto de roubo (RDO 7505/2008 do 1 DP de Taboão da Serra) e,
efetuada revista no veículo, foram encontradas, debaixo do banco, em uma
sacola plástica da cor verde, 72 eppendorfs contendo cocaína, 28 porções
menores de maconha e 26 porções maiores também de maconha. Na

sequência, verificados o chassi e motor do veículo, constatou-se que
estavam raspados, mas com base em alguns caracteres os policiais
conseguiram identificá-la como sendo a motocicleta Honda/CG 125, placas
EOQ-4214 de Aguai/SP, objeto de furto nesta cidade de Porto Ferreira no
dia 08/11/2019 e que foi devidamente reconhecida pela vítima Mateus
Eduardo Damas (cf. termo de declarações de fls. 04, auto de
reconhecimento de objeto de fl. 05, auto de depósito de fl. 06 e boletim de
ocorrência de fls. 17/18). O policial militar Edenilson de Moura Gimenes
ofertou representação em razão das lesões corporais por ele sofridas”.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 11/14),
auto de exibição e apreensão (fls. 33/34), auto de avalição (fls. 93/94),
laudos periciais (fls. 95/97, 170/172 e 227/230) e prova oral.
A autoria, por sua vez, recai sobre o
apelante.
Sob o contraditório, Breno negou o
cometimento dos crimes. Alegou ter sido abordado pelos policiais
militares conduzindo sua motocicleta, os quais o agrediram e lhe
imputaram falsamente a propriedade de drogas. Indagado sobre a
motocicleta, respondeu que a adquiriu na feira do rolo. Não possui
habilitação para conduzir veículo automotor (fls. 438/439).
Os policiais militares Edenilson de Moura
Gimenes, Eliton Adriano Lourenço e Willian Rocha de Godoi confirmaram
os fatos descritos na denúncia. Esclareceram que o apelante efetuava
manobras arriscadas com a motocicleta, empinando-a, próximo a
expectadores, quando abordado. Afirmaram que o recorrente é conhecido

nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas (fls.
432/434).
A testemunha de defesa Jayme Rezende
Soares Júnior afirmou ter visto a abordagem do apelante, que foi
intensamente agredido pelos policiais militares. Indagado quantos
integrantes havia na viatura, respondeu dois e esclareceu que outra
viatura se aproximou no decorrer da abordagem. Não viu os policiais
militares revistando a motocicleta. Questionado como foi localizado pela
Defesa para testemunhar, explicou que fez uso de serviços de moto táxi
prestados pela mãe do réu, a qual, fortuitamente, comentou sobre a
prisão injusta de seu filho, momento em que lhe confidenciou ter
presenciado tal fato, dispondo-se a prestar os esclarecimento em juízo
(fls. 436).
A testemunha Maura Fassina Curtolo e
Telma Juliana Loureiro, mãe do apelante, não presenciaram os fatos (fls.
435 e 437).
Pois bem.
A versão defensiva não se sustenta.
A ventilada violência empregada pelos
realizadores do flagrante foi descrita de forma diversa pelo réu e pela
testemunha Jayme. Além disso, as descrições são incompatíveis com o
laudo de lesão corporal do réu (fls. 246).
Demais, a testemunha Jayme não afastou
a possibilidade de apreensão de droga sob o banco da motocicleta, apenas
não a presenciou.

Por outro lado, os autos não revelam
elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos
agentes policiais e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é
de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Não estão proibidos de ser inquiridos
nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no exercício
de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a verdade,
sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar, paralelamente,
inexistir qualquer exigência legal que imponha a ratificação de seus
depoimentos por testemunhas civis.
Demais, quanto à essência da acusação,
não há divergências entre os depoimentos dos policiais militares, e as
lesões corporais sofridas pelo recorrente são compatíveis com a queda da
motocicleta após fuga, seguida de resistência mediante violência.
A quantidade de droga, por si só,
evidencia o tráfico, sem olvidar o histórico de envolvimento do apelante
com a mercancia ilícita.
Ressalta-se que a configuração do crime
de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova
flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de

drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais
precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como
sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime,
tal como denunciado.
Incontroversa a posse da motocicleta
pelo recorrente.
Quanto ao elemento subjetivo, o delito
de receptação evidencia-se pelas circunstâncias e aspectos inerentes à
detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da ilícita origem do
bem, presunção que só se afasta com a apresentação de justificativa
idônea a respeito da licitude da posse, o que inexistiu no caso em testilha.
Nesse sentido:
“[...]4. A conclusão das instâncias ordinárias está em
sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte,
segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver
sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua
conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do
Código de Processo Penal, sem que se possa falar em
inversão do ônus da prova. Precedentes. [...] (HC
470.846/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).
O
próprio
recorrente
admitiu
ter
adquirido o bem na “feira do rolo”; não apresentou qualquer documento
da suposta transação; não possuía os documentos de porte obrigatório; os
sinais identificadores da motocicleta estavam adulterados.
Evidente, pois, a ciência da origem

ilícita.
A resistência à execução de ato legal e
lesão corporal ao agente público foram demonstradas pela prova pericial
e oral.
Vale nota que, por disposição expressa
do § 2o do artigo 329, a resistência é independente de eventual lesão, o
que afasta o pedido de consunção.
Quanto ao crime de trânsito, o próprio
apelante admitiu ter sido abordado conduzindo a motocicleta, sem a
obrigatória habilitação.
Os policiais militares, por sua vez,
disseram que o recorrente fazia manobras com expectores, além de
empreender fuga em alta velocidade, expondo terceiros a perigo.
Nesse contexto, de rigor a manutenção
da condenação.
Das reprimendas.
Por proêmio, esclarece-se que a fixação
das penas-bases teve como base de cálculo o intervalo entre a mínima e a
máxima prevista em abstrato.
Em que pese os fundamentos da r.
sentença, esta Câmara Criminal entende como a doutrina e a
jurisprudência majoritárias, ou seja, que a fixação da pena-base deve
partir do mínimo, em montante proporcional a intensidade,

reprovabilidade, de cada circunstância judicial.
Vejamos.
a) tráfico: pena-base fixada em 9 anos e
900 dias-multa pela natureza e quantidade de droga, reduzida de 1/6
pela menoridade relativa, não aplicado o privilégio pela dedicação à
atividade criminosa (diversos atos infracionais), resultando na pena final
de 7 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa mínimos.
Suficiente o aumento de 1/6 pela
quantidade e natureza das drogas, reduzida ao mínimo pela atenuante da
menoridade, resultando na pena final de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa mínimos.
Não é o caso de reconhecimento do
privilégio, pois o apelante praticou diversos atos infracionais equiparados
ao tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação à atividade
criminosa.
b) receptação: pena-base fixada em 3
anos de reclusão e 243 dias-multa por a motocicleta estar com os sinais
identificadores adulterados, reduzida de 1/6 pela menoridade relativa,
resultando na pena final de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa mínimos;
Redimensiona-se a pena-base para um
1/6 por a motocicleta estar com os sinais identificadores adulterados,
reduzida ao mínimo pela menoridade relativa, resultando na pena final de
1 ano de reclusão e 10 dias-multa mínimos.
c) resistência: pena-base fixada em 9

meses de detenção pelas circunstâncias do crime (ato realizado contra a
força pública), reduzida de 1/6 pela menoridade relativa, resultando na
pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
Redimensiona-se a pena-base para um
1/6 acima do mínimo legal, reduzida ao mínimo pela menoridade relativa,
resultando na pena final de 2 meses de detenção.
d) lesão corporal: pena-base fixada em 9
meses de detenção, porque a violência foi exercida contra policial militar,
cujas lesões levaram ao afastamento do servidor, reduzida de 1/6 pela
menoridade relativa, resultando na pena final de 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de detenção.

Neste
crime,
entendo
que
os
fundamentos indicados na r. sentença justificam a exasperação, máxime
porque as consequências ultrapassaram a vítima, atingindo a sociedade,
que não contou com os serviços do agente público devido ao seu
afastamento.
A redução de 1/6 pela menoridade é
mantida.
Com efeito, não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
estabelecida na r. sentença.
e) trânsito: pena-base fixada no mínimo
legal, reconhecida a menoridade relativa, sem repercussão (Súmula 231
STJ), resultando na pena final de 6 meses de detenção.
Diante do recurso exclusivo da Defesa, a

pena mínima não comporta reparo.
Do regime.
O regime inicial fechado é mantido para
os crimes de tráfico de drogas e receptação, haja vista as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Quanto ao crime de resistência, lesão
corporal e de trânsito, a natureza da pena detenção não permite a
fixação em regime fechado. E, diante das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o regime é redimensionado para o semiaberto.
Impossível a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 12.736/12), pois
não há suficientes informes nos autos a comprovar o real tempo que o
acusado restou provisoriamente preso, informação imprescindível para
calcular a exata detração sobre a condenação imposta. Somente na fase de
execução aferir-se-á o real período da prisão cautelar, por meio de
informações do estabelecimento prisional em que o agente estiver
possivelmente recolhido.
Não se olvide que o tempo de prisão
provisória não é o único critério a se avaliar em eventual progressão de
regime que se antecipe, da fase executória, para o momento da prolação
da sentença. Imprescindível também a apuração do critério subjetivo
trazido pelo artigo 112 da Lei de Execuções, a exigir a comprovação de
bom comportamento carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas
disciplinares graves durante o cumprimento da pena, informações
desconhecidas nestes autos.

O montante das penas não permite a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Por fim, inviável a isenção do pagamento
das custas processuais, porquanto a competência para apreciação de tal
pedido é do Juízo das Execuções Criminais, por ocasião do pagamento,
quando poderão ser aferidas as condições econômicas do réu, nos termos
do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil (que revogou o artigo 12
da Lei 1.060/50, anteriormente incidente ao caso): “vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as
certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
O
mencionado
dispositivo
legal
é
aplicável subsidiariamente ao processo de natureza criminal, vez que
inexiste, no Código de Processo Penal, dispositivo atinente à cobrança das
taxas judiciárias processuais; o artigo 804 do Código de Processo Penal
limita-se a indicar que o vencido será condenado às referidas custas, sem
especificação do procedimento atinente.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para:
I - Reduzir as reprimendas:
a) artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 -
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa

mínimos;
b) artigo 180, caput, do Código Penal 1
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa mínimos;
c) artigo 329, caput, do Código Penal 2
(dois) meses de detenção.
II
Fixar o regime inicial semiaberto
para cumprimento das penas de detenção.
III - Manter no mais a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)